Tribunal: STF
Processo: ARE 1021309
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA COBRADA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. VALIDADE.



    1.  A Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), cobrada em função do poder de polícia exercido pelo Município de Salvador, não tem como base de cálculo o faturamento, pois, no caso, esse elemento é considerado apenas para efeito de enquadramento fiscal.



    2.  O Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal nº 7.186/2006), decidiu pela validade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), cobrada pelo Município de Salvador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário.



    3.  Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.